Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713553-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES AGRAVADO: PAULA FABIANNE CARDOSO D E S P A C H O Vistos, etc. Com a renúncia noticiada pela advogada da agravada dos poderes que lhes foram constituídos (ID 25449321 - fl. 190) – ainda que não atendidas todas as formalidades do ato, até aquele momento processual, conforme manifestação do Juízo a quo – mas tendo informações de constituição de nova causídica na origem (IDs 92846038 e 92847648 dos autos no 0006825-77.2017.8.07.0006), a fim de resguardar efetivamente o princípio do contraditório, determino que se reitere a notificação da agravada (PAULA FABIANNE CARDOSO), por meio da nova advogada (Dra. LUCIMAR NEVES FONSECA PRIVADO, OAB/DF 25.536), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator